Tribunal: TJSP
Processo: 1005992-45.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VÍCIO DO PRODUTO. Relação de consumo. Compra e venda de bem móvel. Vício do produto. Veículo com gravame financeiro e proveniente de leilão. Falta do dever de informação. Rescisão contratual. Cabimento. Prescindibilidade da análise de culpa do alienante. Responsabilidade objetiva da fornecedora à luz da Lei Federal 8.078/90.

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VÍCIO DO PRODUTO. Relação de consumo. Compra e venda de bem móvel. Vício do produto. Veículo com gravame financeiro e proveniente de leilão. Falta do dever de informação. Rescisão contratual. Cabimento. Prescindibilidade da análise de culpa do alienante. Responsabilidade objetiva da fornecedora à luz da Lei Federal 8.078/90. Incidência dos art. 18, § 1o, e 20, inc. I, c.c. § 1o, do CDC. Restituição do valor do carro. Quantificação devidamente apurada em sentença. Danos morais presentes. Aborrecimentos que não se limitaram à má execução do contrato. Indenização que deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Procedência da demanda. RECURSO PROVIDO.